Tribunal: TJES
Processo: 5001946-44.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001946-44.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMIR ANTONIO VALFRE e outros (6)
APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
VIFRANGO AVICULTURA LTDA. E OUTROS
em face da sentença id. 3285270, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento ajuizada em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
,

que julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em suas razões id. 3285273 requerem os apelantes, como causa de pedir, a aplicação da teoria da imprevisão ao contrato firmado, considerando a ocorrência de fatos imprevisíveis que tornaram a obrigação excessivamente onerosa ao emitente da cédula.

Apontam que o inadimplemento da obrigação firmada com terceiro, além de desrespeitar a boa-fé contratual, prejudica os seus demais negócios, gerando onerosidade excessiva.

Sustentam que não poderiam presumir a súbita interrupção do pagamento do contrato de parceria agrícola firmado com terceiro, incidindo na hipótese o disposto nos artigos 317 e 478 do Código Civil.

Pleiteiam a aplicação da teoria da imprevisão para “forçar a instituição financeira a renegociar, com base em sua boa-fé e impossibilidade de cumprimento por fato alheio a sua vontade”, bem como “isentá-los dos encargos de juros e multas, diante da manifesta ausência de culpa pelo inadimplemento”.

Requerem, por fim, a concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões recursais.

A fim de nortear o julgamento, relembro que os Apelantes ajuizaram a presente ação de revisão contratual aduzindo, em breves linhas, que firmaram com o Apelado Cédula Rural Hipotecária no valor de R$ 9.146.738,60 (nove milhões, cento e quarenta e seis mil e setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), para fins de construção de aviários.

Na sequência, pactuaram com terceira empresa (Proteinorte Alimentos S.A.) contrato de parceria, com prazo de vigência de 15 (quinze) anos.

Todavia, após o transcurso de aproximadamente 05 (cinco) anos, a empresa parceira não honrou com os seus pagamentos, sendo necessário o ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial para reaver os valores devidos.

Ocorre que, sendo este contrato de parceria a única fonte de renda da empresa autora (Vifrango), não conseguiu arcar com os pagamentos da cédula rural hipotecária, vindo, por meio da presente ação, postular a revisão do aludido contrato com base na teoria da imprevisão.

Pois bem.

Sobre os termos contratuais, convém lembrar que a recente Lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, nos seguintes termos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Tudo a corroborar a máxima do
pacta sunt servanda
, regra matriz que prevê a força obrigatória do contrato, além de sua função social, no sentido de conservar ao máximo os negócios pactuados e a autonomia privada, conforme Enunciado n. 22 da
I Jornada de Direito Civil:
"
a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas
".

Excepcionando a regra, a Teoria da Imprevisão – sustentada pelos Apelantes - permite a ingerência judicial se, e somente se, sobrevierem circunstâncias excepcionais ou extraordinárias que impossibilitem o cumprimento da prestação, sendo pleiteada a alteração para restaurar o equilíbrio entre os contratantes.

Feita esta breve introdução e incursionando no mérito da causa, comungo do entendimento externado pelo Magistrado sentenciante, não sendo o alegado inadimplemento de terceiro apto a permitir a revisão do presente contrato.

Vale dizer, a inadimplência de terceiros não tem o condão de se caracterizar como fato extraordinário e imprevisível, sendo um risco inerente a qualquer atividade econômica.

Na hipótese dos autos, não se verifica a quebra na equivalência das prestações, vez que os autores, ao firmarem contrato com o requerido, obrigaram-se, por livre e espontânea vontade, a pagar determinadas prestações, situação que, no âmbito do contrato objeto dos autos, não se modificou.

Sob tal enfoque, impedir a Instituição Financeira de cobrar aquilo que lhe é devido, em razão de alegados prejuízos suportados pelos autores decorrentes da inadimplência de terceiro, importa, em última análise, em transferir para ela os riscos inerentes à atividade econômica da Vifrango.

Em suma, a mora de terceiro não se insere no conceito de acontecimento extraordinário e imprevisível, capaz de tornar a prestação relativa ao contrato em tela excessivamente onerosa para uma das partes, acarretando vantagem extrema à outra.

Tal evento, ratifico, prende-se a riscos da atividade econômica dos autores que não podem ser transferidos ao Requerido.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. GRUPO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITOS NO PRODUTO ADQUIRIDO PELO CONSORCIADO. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário
que diga respeito à contratação considerada
e que onere excessivamente uma das partes contratantes.

3. A ocorrência de problemas mecânicos no veículo, dois anos após adquirido pelo consorciado, não se insere no conceito de acontecimento extraordinário e imprevisível, capaz de tornar a prestação relativa ao contrato de consórcio excessivamente onerosa para uma das partes e acarretar vantagem extrema à outra.
Tal evento prende-se a riscos da atividade econômica da promovente que não podem ser transferidos à sociedade empresária administradora de consórcio, que atua apenas na gestão dos negócios do grupo formado.

(...)

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.045.951/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 22/3/2017).

Sob tais premissas, inviável, também, o pleito de isenção dos encargos de juros e multas, sendo a sua incidência expressamente prevista no contrato em vigor.

Por fim, não há que se falar em concessão da assistência judiciária gratuita aos Apelantes, tratando-se a pessoa jurídica de renomada empresa com patrimônio e faturamento elevados.

Já com relação às pessoas físicas, somente dois apelantes apresentaram a declaração de imposto de renda, sendo possível verificar que ambos possuem sociedade em outra empresa, bens imóveis e disponibilidade financeira, afastando a real necessidade de concessão da benesse.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – INADIMPLEMENTO DE TERCEIRO QUE NÃO SE INSERE NO CONCEITO DE ACONTECIMENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A recente Lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela intervenção mínima do Estado nas relações contratuais.

2.
Excepcionando a regra, a Teoria da Imprevisão – sustentada pelos Apelantes - permite a ingerência judicial se, e somente se, sobrevierem circunstâncias excepcionais ou extraordinárias que impossibilitem o cumprimento da prestação, sendo pleiteada a alteração para restaurar o equilíbrio entre os contratantes.

3.
A inadimplência de terceiros não tem o condão de se caracterizar como fato extraordinário e imprevisível, sendo um risco inerente a qualquer atividade econômica.

4.
Não se verifica a quebra na equivalência das prestações, vez que os autores, ao firmarem contrato com o requerido, obrigaram-se, por livre e espontânea vontade, a pagar determinadas prestações, situação que, no âmbito do contrato objeto dos autos, não se modificou.

5.
Impedir a Instituição Financeira de cobrar aquilo que lhe é devido, em razão de alegados prejuízos suportados pelos autores decorrentes da inadimplência de terceiro, importa, em última análise, em transferir para ela os riscos inerentes à atividade econômica da Vifrango.

6.
Sob tais premissas, inviável, também, o pleito de isenção dos encargos de juros e multas, sendo a sua incidência expressamente prevista no contrato em vigor.

7.
Não há que se falar em concessão da assistência judiciária gratuita aos Apelantes, tratando-se a pessoa jurídica de renomada empresa com patrimônio e faturamento elevados. Já com relação às pessoas físicas, somente dois apelantes apresentaram a declaração de imposto de renda, sendo possível verificar que ambos possuem sociedade em outra empresa, bens imóveis e disponibilidade financeira, afastando a real necessidade de concessão da benesse.

8.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.